Tribunal: STJ
Processo: 0161847-80.2025.3.00.0000
Classe: RECLAMAçãO
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
EDcl no AgInt na RECLAMAÇÃO No 49105 - RJ(2025/0161847-9)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: GLOBAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA
ADVOGADOS
: MAURÍCIO TERCIOTTI - RJ130273
RENATO MÉROLA PELUZO - RJ200899
ALEXANDRE GOMES RIBEIRO - RJ237533
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
RECLAMADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2A REGIAO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRESSUPOSTOS. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão
judicial eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material (art. 1.022-CPC).
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê
amparo ao recurso integrativo, porquanto o vício alegado pela parte
embargante, na realidade, manifesta seu inconformismo com o
resultado do julgamento.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
08/04/2026
14/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão,
Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Paulo Sérgio Domingues.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55904067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/04/2026 16:01:20
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 9d194e8c-8fd1-4585-b28d-7e9921e49648

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA55904067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/04/2026 16:01:20
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 9d194e8c-8fd1-4585-b28d-7e9921e49648

EDcl no AgInt na RECLAMAÇÃO No 49105 - RJ(2025/0161847-9)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: GLOBAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA
ADVOGADOS
: MAURÍCIO TERCIOTTI - RJ130273
RENATO MÉROLA PELUZO - RJ200899
ALEXANDRE GOMES RIBEIRO - RJ237533
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
RECLAMADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2A REGIAO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRESSUPOSTOS. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão
judicial eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material (art. 1.022-CPC).
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê
amparo ao recurso integrativo, porquanto o vício alegado pela parte
embargante, na realidade, manifesta seu inconformismo com o
resultado do julgamento.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por GLOBAL
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA. contra acórdão da
Primeira Seção, de minha relatoria, assim ementado (e-STJ fl. 69):
PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. PRECEDENTE FORMADO EM
RECURSO REPETITIVO. DESCABIMENTO.
1. Com a ressalva do ponto de vista do relator em sentido contrário, já
manifestado por ocasião do julgamento da Rcl
a Corte Especial do
37081/SP,
Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que não cabe
reclamação para o exame da correta aplicação de precedente obrigatório
formado em julgamento de recurso especial repetitivo à realidade do processo
(Rcl
).
36476/SP
Documento eletrônico VDA55647437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/04/2026 20:28:50
Código de Controle do Documento: db1e8918-1c97-4118-9fc5-09ea252c5164

2. Agravo interno desprovido.
A embargante sustenta que, "ao concluir pelo não cabimento da
reclamação, entende a Embargante que o r. acórdão embargado viola diretamente o
artigo 105, inciso I, alínea ‘f’ da Constituição Federal, considerando que (i) inexiste a
aludida restrição constitucional e (ii) a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
como precípuo intérprete da constituição, entende pelo seu cabimento" (e-STJ fl. 86).
Sem impugnação (certidão de e-STJ fl. 95).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial
eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), vícios
inexistentes na espécie.
No caso, apresenta-se claro o entendimento de que não cabe
reclamação para o exame da correta aplicação de precedente obrigatório formado em
julgamento de recurso especial repetitivo à realidade do processo.
Do voto condutor do julgado extraio os seguintes excertos, que
bem demonstram essa compreensão (e-STJ fls.
):
73/75
Com a ressalva do meu ponto de vista em sentido contrário, já manifestado
por ocasião do julgamento da Rcl
a Corte Especial do STJ, na
37081/SP,
sessão de
ao apreciar a Rcl
rel. Ministra Nancy Andrighi,
5/2/2020,
36476/SP,
DJe
decidiu que não cabe reclamação para o exame da correta
6/3/2020,
aplicação de precedente obrigatório formado em julgamento de recurso
especial repetitivo à realidade do processo.
Eis a ementa do acórdão:
[...]
Entendeu a Corte Superior, em síntese, que o
IV, do CPC, ainda no
art. 988,
período da
, foi alterado pela
sendo excluída
vacatio legis
Lei n. 13.256/2016,
a previsão de cabimento de reclamação para garantir a observância de
precedente oriundo de "casos repetitivos", passando a constar, apenas, o
precedente advindo do julgamento de IRDR, que é espécie daqueles.
Destacou que, sob um aspecto topológico, não há coerência e lógica em
afirmar que o parágrafo 5o, II, do referido dispositivo, com a redação dada
pela nova Lei, veicularia nova hipótese de cabimento de reclamação, uma vez
que as hipóteses de cabimento foram expressamente elencadas nos incisos do
.
caput
Afirmou, ainda, que a investigação do contexto jurídico-político em que foi
editada a
enseja a compreensão de que a norma
Lei n. 13.256/2016
efetivamente visou ao não cabimento de reclamações dirigidas ao STF e ao
Documento eletrônico VDA55647437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/04/2026 20:28:50
Código de Controle do Documento: db1e8918-1c97-4118-9fc5-09ea252c5164

STJ para o controle da aplicação de acórdãos proferidos sob a sistemática de
questões repetitivas, sendo certo que admitir o contrário atenta contra a
finalidade da instituição da sistemática em comento, que surgiu como
mecanismo de racionalização da prestação jurisdicional das Cortes Superiores.
Registrou, por fim, que, na sistemática dos recursos repetitivos, a aplicação no
caso concreto não está imune à revisão, que se dá na via recursal ordinária, até
eventualmente culminar no julgamento, no âmbito do Tribunal local, do
agravo interno previsto no
§ 2o, do
art. 1.030,
CPC/2015.
Assim, em razão desse posicionamento adotado pela Corte Especial do STJ, a
presente reclamação não se mostra processualmente viável.
Por último, deixo de aplicar a sanção prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
CPC/2015,
por não vislumbrar caráter manifestamente inadmissível ou improcedente no
manejo do presente recurso.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Ponderados esses elementos, constato que a insurgência da parte
embargante não diz respeito a eventual deficiência de fundamentação do julgado, mas à
interpretação que lhe foi desfavorável, possuindo (aquela) caráter meramente infringente
e, por isso, sendo de inviável acolhimento no âmbito restrito dos embargos de declaração.
Por fim, sopesando a boa-fé objetiva, não considero esses primeiros
aclaratórios como flagrantemente procrastinatórios, motivo pelo qual deixo de aplicar a
multa processual correspondente.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55647437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/04/2026 20:28:50
Código de Controle do Documento: db1e8918-1c97-4118-9fc5-09ea252c5164

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
EDcl no AgInt na Rcl 49.105 / RJ
Número Registro: 2025/0161847-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
05308121320114025101 5308121320114025101
Sessão Virtual de
a
08/04/2026
14/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
RECLAMANTE : GLOBAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA
ADVOGADOS : MAURÍCIO TERCIOTTI - RJ130273
RENATO MÉROLA PELUZO - RJ200899
ALEXANDRE GOMES RIBEIRO - RJ237533
RECLAMADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2A REGIAO
INTERES.
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : GLOBAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA
ADVOGADOS
: MAURÍCIO TERCIOTTI - RJ130273
RENATO MÉROLA PELUZO - RJ200899
ALEXANDRE GOMES RIBEIRO - RJ237533
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
RECLAMADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2A REGIAO
TERMO
Documento eletrônico VDA55884436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:41:10
Código de Controle do Documento: 1740f36a-a59a-400d-b6d0-ed51e66cb50b

A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
08/04/2026
14/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria
Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina e Regina
Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Paulo
Sérgio Domingues.

Brasília, 14 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55884436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:41:10
Código de Controle do Documento: 1740f36a-a59a-400d-b6d0-ed51e66cb50b